Tribunal: STF
Processo: RC 1179
Classe: RC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-23
Data de publicação: 1973-11-23

Ementa:
CRIME CONTRA A ORDEM POLITICA E SOCIAL (LEI N. 1.802/53, ART.15).
CONDENAÇÃO COM A DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO.
II. RECURSO VISANDO A ABSOLVIÇÃO PELA DEFICIÊNCIA DE PROVA.
III. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DA FALTA DE OBJETO DO RECURSO,
DESPROVIDO TODAVIA, COM BASE NOS ELEMENTOS INFORMATIVOS.